Tribunal: CARF
Processo: 16682.902148/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902148/2013-11
RESOLUÇÃO
1002-000.612 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem verifique a procedência do
crédito vindicado por meio de análise da escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo,
elaborando, ao final, relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação, nos
termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
02146.88697.290413.1.3.04-6613 (fl.44/48), com Data de Transmissão em 29/04/2013, onde a
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.612 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902148/2013-11
2
Recorrente indica crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL referente ao 4o trim/2012 no
valor R$ 235.840,62, para compensar débito próprio. Referido crédito decorreu do recolhimento
efetuado em 31/01/2013 no montante de R$ 7.052.060,50.
A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório, via correio, em 12/08/2013 (fl.
52/53) e em 10/09/2013, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 04/05), pleiteando
pelo reconhecimento da integralidade do seu direito creditório, conforme informações constantes
no PER/DCOMP.
A 1a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão n.o 01-34.831 (fls. 65/69). No entendimento
do Colegiado, em processos de compensação envolvendo a análise de direito creditório pleiteado,
o ônus cabe ao contribuinte no que concerne à prova do indébito. Cabe a ele juntar aos autos
todos os elementos de que dispõe para provar a existência do crédito pretendido.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
03/08/2018 (fl. 74) e, inconformada com a decisão prolatada, em 31/08/2018 apresentou Recurso
Voluntário (fls. 78/96), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese, argumenta o seguinte:
 Resta comprovado nos autos o recolhimento a maior, tendo em vista os
documentos apresentados que comprovam a existência do direito
creditório, devendo ser homologada integralmente a compensação
efetuada;
 Pleiteia pelo reconhecimento do crédito decorrente das retenções na fonte
realizadas pelos tomadores dos serviços e requer seja autorizada a utilização
de todas as retenções realizadas no 1o, 2o e 3o Trimestres nos meses que
compõem o 4o Trimestre;
 Assevera sobre a questão da dedução adicional de 60% dos dispêndios com
Inovação Tecnológica, a que faria jus, tendo em vista o disposto no artigo 19
da Lei no 11.196/2005 (Lei do Bem).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.612 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902148/2013-11
3
Recurso Voluntário
A Recorrente apresenta questões relacionadas às retenções na fonte, bem como aos
incentivos fiscais previstos no capítulo III da Lei 11.196/2005.
Pleiteia crédito decorrente da dedução adicional de 60% dos dispêndios realizados
com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, conforme art.19, caput, da
Lei 11.196/2005 (Lei do Bem), e para tanto, junta aos autos documentos concernentes ao formulário
apresentado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI e a lista com as empresas que
tiveram o incentivo concedido.
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, a DRJ esclareceu que,
o contribuinte retificou a DCTF de forma a amparar o crédito pretendido em 30/05/2014, isto é,
posteriormente à ciência do Despacho Decisório. E que é entendimento da Receita Federal do Brasil
em situações dessa natureza, quando a DCTF é retificada posteriormente à ciência, a necessidade de
outros elementos comprobatórios para lastrear as informações retificadas.
Assim, nos termos dispostos no art. 19 da Lei no Lei 11.196/2005, o benefício fiscal
para a exclusão do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
depende da verificação dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica
e desenvolvimento de inovação tecnológica que sejam classificáveis como despesa pela legislação
do IRPJ, dos registros dos dispêndios e pagamentos em livro fiscal de apuração do lucro real,
ficando a exclusão de 60% dos dispêndios limitada ao valor do lucro real e da base de cálculo da
CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso em período de
apuração posterior, senão vejamos:
Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta Lei, a partir do ano-calendário
de 2006, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 60%
(sessenta por cento) da soma dos dispêndios realizados no período de apuração
com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
classificáveis como despesa pela legislação do IRPJ, na forma do inciso I do caput
do art. 17 desta Lei. (Vigência) (Regulamento)
§ 1o A exclusão de que trata o caput deste artigo poderá chegar a até 80% (oitenta
por cento) dos dispêndios em função do número de empregados pesquisadores
contratados pela pessoa jurídica, na forma a ser definida em regulamento.
§ 2o Na hipótese de pessoa jurídica que se dedica exclusivamente à pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, poderão também ser considerados, na forma do
regulamento, os sócios que exerçam atividade de pesquisa.
§ 3o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, a pessoa jurídica
poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, o valor correspondente a até 20% (vinte por cento) da soma dos
dispêndios ou pagamentos vinculados à pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica objeto de patente concedida ou cultivar registrado.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.612 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902148/2013-11
4
§ 4o Para fins do disposto no § 3o deste artigo, os dispêndios e pagamentos serão
registrados em livro fiscal de apuração do lucro real e excluídos no período de
apuração da concessão da patente ou do registro do cultivar.
§ 5o A exclusão de que trata este artigo fica limitada ao valor do lucro real e da
base de cálculo da CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de
eventual excesso em período de apuração posterior.
Nesse contexto, especificamente quanto à dedução dos dispêndios nos termos da Lei
11.196/2005, embora a Recorrente tenha juntado documentos que indiquem a possibilidade da
existência do direito creditório, faltam elementos relacionados à escrituração e documentos do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI que indiquem de forma clara a regularidade
da utilização dos Incentivos Fiscais e a verificação do efetivo valor ao qual a empresa tem direito,
objetivando a convalidação do respectivo montante.
Dessa forma, para a análise da questão apresentada nos autos, deve ser o presente
processo baixado em diligência para que:
1. Seja a Recorrente intimada para: (i) apresentar sua escrituração contábil e
fiscal para a demonstração da regularidade do incentivo fiscal nos termos em
que dispostos na legislação de regência; (ii) apresentar todos os documentos
emitidos pelo MCTI que atestam o cumprimento dos requisitos legais para o
enquadramento do incentivo, aprovação, inclusive com valores relacionados
ao montante dos dispêndios e deduções a que faz jus.
2. Após a apresentação dos documentos, expeça a unidade de origem relatório
circunstanciado, a partir das informações obtidas, para a verificação da
coerência dos incentivos com os documentos apresentados;
3. Após, voltem os autos para prosseguimento no julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 303
DF CARF MF
Original